Tribunal: TJDFT
Processo: 0716549-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716549-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE EMBARGADO: EDSON LUIZ CAMPOS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE (ID 49397514) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 48851874). Nos termos do art.1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator